Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725675-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Itau Unibanco S/A Embargados: ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comercio Ltda Adriana Feu Ferreira Dias Muniz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itau Unibanco S/A (Id.17537252) contra o acórdão (Id.17237551) que negou provimento ao recurso manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator